Tribunal: TJDFT
Processo: 0721982-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO REFERENTE A LICENÇA-PRÊMIO. AUSÊNCIA DE IMPACTO NA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o Código de Processo Civil (art. 833, § 2o) a regra geral da impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
2. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (salários, vencimentos, proventos etc) pode ser mitigada. Dessa forma, em casos excepcionais, a penhora pode recair sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para resguardar a dignidade do devedor e de sua família.
3. Assim, se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, da mesma forma deve ser permitida a penhora de verba referente à conversão da licença-prêmio em pecúnia, que possui caráter compensatório/indenizatório, cujo valor não é, a priori, destinado a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família.
4. Negado provimento ao agravo de instrumento.